Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA, MARIA TRINDADE COSTA REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 65845656), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora